Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-85.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto pela recorrente, ora agravante, em face da decisão de ID 56959726, a qual indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, diante da inércia da mesma em comprovar a alegada hipossuficiência.

3. Em razões recursais, alega a agravante que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, oportunidade em que juntou documentos. Afirma que sua simples alegação de hipossuficiência é apta para a concessão da referida gratuidade. Assevera que “o argumento utilizado para negar o benefício da gratuidade de justiça fora completamente equivocado”, uma vez que é pessoa autônoma e que passa por necessidades, não tendo condições de arcar com as custas processuais.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 57998197). A agravada, em suma, impugna as alegações da agravante, pugnando pelo desprovimento do agravo.

5. Conforme jurisprudência do STJ, a afirmação de hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, por si só, não enseja a obrigatoriedade em conceder o pedido de gratuidade de justiça, vez que gera presunção relativa de veracidade.

6. O art. 99, §2o, do CPC faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido.

7. No caso dos autos, a despeito de intimada para “comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho com respectivas anotações atualizadas, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade, no prazo de 5 (cinco) dias”, a parte agravante quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 56938500, ensejando a preclusão temporal.

8. Registre-se que a agravante tampouco aduziu no prazo, nem sequer na oportunidade do presente agravo, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial tempestivamente.

9. Em que pese a apresentação dos documentos nesta oportunidade, é importante salutar que o procedimento processual é regido por preceitos e regras que devem ser seguidos, sob pena de invalidar as normas. Ainda que os juizados especiais sejam alicerçados no princípio da informalidade, quanto a determinados pontos, não se pode desprezar as normas quando regem certos atos processuais. No caso, a agravante, sem qualquer justificativa, ignorou determinação judicial, revelando inclusive certa desídia com o processo, sem qualquer explicação, não atendendo ao comando determinado.

10. Assim, a manutenção da decisão que determinou o recolhimento do preparo é medida que se impõe.

11. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cumpra-se a decisão agravada, no prazo estipulado, sob pena de deserção.

12. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.